Tribunal: TJPA
Processo: 0029172-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029172-05.2014.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: HELOISA HELENA LEAL VIDAL, MAX FARO VIDAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a dois anos na entrega de imóvel residencial. Sentença de procedência que condenou a incorporadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Recurso interposto pela incorporadora, sustentando ausência de dano moral, caso fortuito, inadimplência dos autores e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) o atraso superior a dois anos na entrega de imóvel, ainda que com cláusula de tolerância, configura dano moral indenizável; (
ii
) a existência de caso fortuito ou inadimplemento dos autores afasta a responsabilidade da construtora; (
iii
) a fixação de valor inferior ao pleiteado na inicial implica sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o atraso expressivo e injustificado na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo causa geradora de dano moral.

4. A mora da construtora perdurou por mais de dois anos, frustrando a legítima expectativa dos adquirentes, configurando dano extrapatrimonial.

5. As alegações de caso fortuito e inadimplência dos autores foram corretamente afastadas, por não elidirem a mora da incorporadora, que constitui fortuito interno.

6. A fixação de valor inferior ao pedido inicial de indenização por dano moral não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O atraso superior a dois anos na entrega de imóvel residencial, ainda que prevista cláusula de tolerância, configura dano moral indenizável, diante da frustração legítima do comprador.

2. A fixação judicial de valor indenizatório inferior ao requerido na inicial não implica sucumbência recíproca em ações de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 86, parágrafo único; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2079545/MG; Súmula 326/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029172-05.2014.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADOS: MAX FARO VIDAL e HELOÍSA HELENA LEAL VIDAL

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GUNDEL INCORPORADORA LTDA
.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MAX FARO VIDAL e HELOÍSA HELENA LEAL VIDAL, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“(
...) Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES AUTORAS, com fulcro no art.
487,I
do CPC, condenando a ré a compensá-los pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ambos os demandantes (cinco mil reais para cada um), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da presente decisão.

Considerando que as partes autoras sucumbiram em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a ré responde pelo pagamento da totalidade das custas e despesas processuais havidas em razão do presente feito, todas, devidamente atualizadas desde os respectivos desembolsos. (,,,) “

Em suas razões (Id.
17505844)
, as apelantes alegam
a
inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual; a ocorrência de força maior; a inadimplência dos próprios autores, que não quitaram o saldo devedor; e a ocorrência de sucumbência recíproca, requerendo a reforma da sentença para que as custas e honorários sejam proporcionalmente distribuídos.

O
s apelados não apresentaram contrarrazões
(Id,
17505850 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido
.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise de seus fundamentos.

Razões Recursais:

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel e, subsidiariamente, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

2.1

Do Atraso e da Configuração do Dano Moral

A apelante alega que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é no sentido de que o atraso expressivo e injustificado na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor.

Nesta oportunidade,
destaco entendimento do
STJ
1
,
o
qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapassado dois anos do prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância
.

No caso dos autos, o prazo final para a entrega do empreendimento, já com a cláusula de tolerância, findou-se em
fevereiro
de 2012.

A mora da construtora, portanto, iniciou-se em
fevereiro
de 201
2
e perdurou, no mínimo, até m
arço
de 2014
(Id,
17505828 - Pág. 1)
, quando os apelados cederam seus direitos sobre o imóvel. Trata-se de um atraso
de
dois anos, período que frustra a legítima expectativa do consumidor de residir em sua nova moradia, causando-lhe angústia, incerteza e abalo emocional que fogem à normalidade.

As teses de caso fortuito e força maior, como corretamente afastadas na sentença, não se sustentam, pois se enquadram no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. Da mesma forma, a alegação de inadimplência dos compradores não prospera como excludente de responsabilidade, uma vez que a mora da construtora é anterior e impede o cumprimento da obrigação final dos adquirentes.

Dessa forma, a conduta ilícita da apelante, o dano sofrido pelos apelados e o nexo causal entre ambos estão devidamente comprovados, mantendo-se hígida a condenação por danos morais. O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, ademais, mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparo.

2.
2. Da Manutenção dos Ônus Sucumbenciais

A apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, ao argumento de que os autores obtiveram condenação em valor muito inferior ao pleiteado.

A tese, contudo, vai de encontro ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria, materializado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

O fundamento para tal entendimento reside no fato de que o pedido de indenização por dano moral possui natureza estimativa. O acolhimento do pedido principal – o reconhecimento da existência do dano e do dever de indenizar – representa a vitória do autor na demanda. A fixação do
quantum
indenizatório é uma prerrogativa do magistrado, que o arbitra com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não estando vinculado ao valor sugerido na inicial.

Assim, tendo sido julgado procedente o pedido de indenização, a parte autora sagrou-se vencedora quanto ao mérito principal da lide. A diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente concedido não caracteriza derrota processual a ensejar a distribuição dos ônus.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao aplicar a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC e considerar o decaimento mínimo da parte autora, está em perfeita consonância com a jurisprudência sumulada e deve ser mantida
.

3
.
Parte

dispositiva:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025